Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-61.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 794.652.001-82 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A contra acórdão que, por unanimidade, proveu Recurso de Agravo de Instrumento para determinar a substituição da perita judicial nomeada, Dra. Michele Taques Pereira Baçan. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à qualificação da perita cadastrada no Banco de Auxiliares da Justiça do TJMT, e requer prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais, com efeitos infringentes, visando à manutenção da decisão de primeiro grau que indeferira a substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao determinar a substituição da perita judicial por ausência de especialização compatível com o objeto da perícia, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado expressamente a ausência de especialização da perita nomeada — que possui formação em ginecologia e obstetrícia — para atuação em perícia de natureza ortopédica, sendo essa a razão para sua substituição.

4. A decisão considerou os artigos 465 e 468, I, do CPC, bem como precedentes jurisprudenciais, ao concluir que a complexidade da perícia demandava profissional com formação específica em ortopedia e traumatologia.

5. A presunção de qualificação decorrente do cadastro no Banco de Auxiliares da Justiça não afasta a necessidade de compatibilidade entre a especialização do perito e o objeto da prova técnica a ser produzida.

6. O embargante não aponta omissão ou contradição concreta no acórdão, mas apenas manifesta inconformismo com a decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração é incabível, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A especialização técnica do perito judicial deve guardar correspondência direta com o objeto da perícia, ainda que o profissional esteja regularmente cadastrado no banco de auxiliares da Justiça.

2. Não configura omissão nem contradição a fundamentação que afasta a nomeação de perito por incompatibilidade técnica com a matéria a ser periciada.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ICATU SEGUROS S/A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
289169858, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

289674862
), alega omissões e contradições no acórdão que determinou a substituição da perita judicial Dra. Michele Taques Pereira Baçan, regularmente cadastrada no Banco de Auxiliares da Justiça do Tribunal, com habilitação para atuar em Ortopedia e Traumatologia.

Sustenta que o acórdão deixou de considerar a presunção de qualificação decorrente desse cadastro, ignorando a validade técnica reconhecida pelo próprio Judiciário, além de não avaliar os impactos da substituição na celeridade e economia processual. Aponta contradição na exigência de especialização formal não prevista para o cadastro e ausência de análise sobre eventual impedimento ou incapacidade técnica da perita.

Requer, com fundamento no art. 1.022 do CPC, a manifestação expressa sobre essas omissões e contradições, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, pleiteando efeitos infringentes para que seja mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a substituição pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se os embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A, uma vez que não se verificam as omissões e contradições apontadas, tampouco há negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a necessidade de substituição da perita judicial, considerando que, embora regularmente cadastrada no Banco de Auxiliares da Justiça do TJMT, a profissional nomeada possui especialidade em ginecologia e obstetrícia, sendo incompatível com o objeto da perícia, que demanda avaliação técnica em ortopedia e traumatologia.

O provimento do agravo baseou-se no dever do julgador de assegurar a produção da prova pericial por expert com qualificação técnica condizente com a complexidade da matéria, em consonância com os artigos 465 e 468, I, do CPC, bem como com precedentes desta Corte, não sendo cabível, portanto, a rediscussão do mérito pela via aclaratória, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Cuida-se na origem de Ação de Indenização Securitária com Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Agravante em desfavor do ora Agravado, em virtude de suposta invalidez permanente causada devido à trabalho braçal desenvolvido na empresa Marfrig/Minerva.

Segundo consta na exordial, o Agravante foi diagnosticado com lesões no ombro (CID 10-M75), síndrome do manguito rotador (CID 10 – M75.1) e dores articulares (CID 10 – M25.5), que confirmam a invalidez funcional decorrente de doença, fazendo jus à indenização securitária.

Após a angularização processual, juízo de primeiro grau saneou o processo, fixando como pontos controvertidos “a (in)capacidade para o trabalho capaz de ensejar a pretensão da parte requerente e a data de eventual incapacidade para o direito (ou não) à indenização securitária” – sic. Na oportunidade, determinou a produção de prova pericial para sanar as controvérsias,

ocasião que nomeou a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, inscrita no CRM nº 5752, para realização da perícia médica.

Posteriormente, o Autor/Agravante impugnou a nomeação da expert (ID 168148826 da origem), mas o juízo de primeiro grau afastou a arguição, cuja decisão é objeto da irresignação, do seguinte modo:

“(...) Quanto à nomeação da médica perita e sua especialidade, embora a parte requerente alegue que a médica perita nomeada não é especialista na área que se pretende, em consulta ao Sistema do TJMT vejo que a expert está devidamente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e habilitada no Banco de Auxiliares da Justiça deste Tribunal[1] para fins de realizar perícia na área de Ortopedia e Traumatologia, conforme Consulta Pública no link colacionado no rodapé.

Além do mais, a alegação da parte é insuficiente para justificar juízo diverso no caso em tela.

Impende destacar, ademais, que não há negativa de prestação jurisdicional nem prejuízo por falta de oportunidade para realização da prova, já que a prova pericial foi deferida, dada sua imprescindibilidade para o deslinde da causa.

Portanto, não há que se falar em ausência de especialidade ou conhecimentos técnicos específicos para tanto.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito para nomeação de outro perito e MANTENHO a médica perita outrora nomeada para o caso dos autos.” – sic.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à necessidade de substituir a perita judicial nomeada para realização da perícia técnica.

É sabido que o juiz é o destinatário final da prova e o perito a ser nomeado deve ser de sua confiança. No entanto, o artigo 465 do Código de Processo Civil estabelece que “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato prazo para a entrega do laudo”.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia dos autos envolve apurar lesões de natureza traumática e ortopédica e a perita nomeada, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, não possui especialidade em ortopedia e traumatologia, mas sim em ginecologia e obstetrícia, conforme consulta no Conselho Federal de Medicina (CFM), a substituição da expert se revela adequado e prudente, a fim de melhor elucidação do caso e resolução da lide.

A nomeação de perito especialista em ortopedia e traumatologia melhor avaliará a existência, ou não, das lesões apontadas no laudo médico acostado em ID 266080758 (CID 10 – M75, M75.1,

M25.5 e M75.5).

À toda evidencia que o perito especialista proporcionará maior rigor técnico e científico ao laudo a ser produzido, a fim de elucidar a controvérsia de forma precisa, circunstância que se enquadra ao disposto no artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – PERITA MÉDICA COM ESPECIALIDADE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA DEMANDA - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA. RECURSO PROVIDO. Imprescindível para o deslinde da causa a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia, tendo em vista o que prevê a norma legal, a ausência de notícia de profissionais na área, aliada a complexidade da perícia. (TJ-MT 10146225520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021).

Dessa forma, se mostra cabível na espécie a substituição da perita judicial por outro médico especialista na área de ortopedia e traumatologista, a fim de avaliar com maior rigor técnico e científico a existência ou não da invalidez, assim como o seu grau e o nexo causal entre as lesões e a atividade laborativa junto à terceira Marfrig/Minerva.

Inclusive, em julgamento recente de caso idêntico, assim decidiu essa Colenda Câmara em recurso de relatoria da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERITA NOMEADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – PERÍCIA DESTINADA A AVALIAÇÃO LESÕES DECORRENTES DE ATIVIDADE LABORAL NA FORMA ALEGADA PELA PARTE – PERITA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AUSÊNCIA DE ESPECILIZAÇÃO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA PERITA NOMEADA – SITUAÇÃO QUE PODERÁ COMPROMETER A APURAÇÃO TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE LESÕES COMPLEXIAS CAUSANDO PREJUÍZOS À RECORRENTE – NECESSIDADE DE QUE SEJA NOMEADO PERITO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA QUE O CASO REQUER (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) SOB PENA DE OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia da perita nomeada para a realização da prova técnica voltada a apurar lesões decorrentes de atividade laboral poderá comprometer a apuração técnica, especialmente, em caso de lesões complexas, potencializando o risco de prejuízo ao jurisdicionado. A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica necessária para a elucidação da controvérsia, especialmente, em casos que exijam avaliação de lesões de natureza complexa, como as de caráter ortopédico/traumático, garantindo um julgamento justo e idôneo Recurso provido para determinar que a perícia judicial seja realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia. (N.U 1003782-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) – destaquei.

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para determinar que o juízo a quo substitua a perita nomeada por profissional especialista em ortopedia e traumatologia.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025